Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ILEGÍTIMA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO INICIAL DEVEDOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MAJORAÇÃO DA ESTIMATIVA DA COMPENSAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. No caso que ora se apresenta, resultou comprovado que o nome do requerente estaria inscrito em cadastro de restrição ao crédito (ID 26858919), por ocasião do ajuizamento da ação (em janeiro de 2021), a despeito da regular quitação, em 20.5.2020, dos débitos relativos ao veículo de sua propriedade (ID 26858917).
II. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca da majoração da estimativa dos danos extrapatrimoniais.
III. O valor da compensação dos danos morais deve guardar correspondência para com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (função precaucional).
IV. Na medida em que o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, sobretudo à eleição dos critérios quantificadores do dano moral, apenas é viável a reforma desse quadro se flagrante o ferimento ao princípio da proporcionalidade. E é exatamente o caso concreto, na medida em que a dívida regularmente inscrita e adimplida em 20.5.2020, permaneceu com restrição indevida até 11.02.2021, conforme afirmado pelo próprio recorrido (ID 26858930 - Pág. 3).
V. No ponto, a alegação do DISTRITO FEDERAL (“a retirada da negativação não ocorreu anteriormente pelo fato do sistema criado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para baixa automática de negativações no SERASA, não ter identificado o pagamento realizado pelo interessado, motivo pelo qual a retirada da negativação teve que ser realizada manualmente após a informação do pagamento do débito”) não se revela apta a minimizar os incontestes danos decorrentes da manutenção da “pecha” por período superior a oito meses após a quitação do débito, sendo que a exclusão somente teria ocorrido após o ajuizamento da demanda.
VI. Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, urge a majoração da estimativa dos danos extrapatrimoniais (de R$ 1.000,00 para R$ 2.500,00), suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 31.520,00), à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e duradouras ao recorrente (desde a quitação do débito até o ajuizamento da demanda), tampouco que o recorrente tenha tentado solucionar o imbróglio perante os órgãos de atendimento disponíveis (não evidenciado patente descaso), sendo que a inadimplência inicial do demandante teria sido concausa determinante ao desdobramento dos fatos.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Majorada a estimativa da compensação dos danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).